Tribunal: TJDFT
Processo: 0727394-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727394-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATHARINI CRISTINA PIRES DE ALENCAR BRANDAO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CATHARINI CRISTINA PIRES DE ALENCAR BRANDAO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação distribuída sob no 0706935-86.2023.8.07.0018, em que foi indeferida a medida de urgência, pela qual pretendia a anulação de questão de prova em concurso público, a fim de que lhe fosse atribuída pontuação necessária para assegurar sua participação nas demais etapas do certame. A agravante narra que se inscreveu no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, composto por 03 etapas – prova objetiva, redação e curso de formação. Diz que a questão no 48 da prova objetiva que realizou contém erro grosseiro, que impede sua resolução, o que não foi reconhecido pela banca examinadora no recurso administrativo por ela interposto, razão pela qual não alcançou a pontuação necessária para participar da etapa subsequente (curso de formação). Assevera que, por se tratar de erro grosseiro, que viola as disposições do edital do certame, é possível o controle na via judicial. Requer, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, “a desconsideração da questão sub judice, de modo a autorizar a inscrição e participação da agravante no curso de formação” (ID Num. 48787744, pág. 15). No mérito, postula a confirmação da medida de urgência, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. A agravante alega, em síntese, haver ilegalidade na questão no 48 da prova que realizou. Inicialmente, é preciso destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. No julgado, a Suprema Corte consolidou a orientação de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade e inconstitucionalidade, conforme consignado, expressamente, no voto do em. relator, ministro Gilmar Mendes. A ementa do julgado foi redigida nos seguintes termos: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Na hipótese em exame, a agravante se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – Edital Concurso Público no 01/2022 – ATUB, na área de especialização transporte. Sustenta que a questão número 48 da prova de tipo C, para o cargo em referência, contém erro grosseiro, pois, embora o enunciado da questão exigisse a literalidade da lei, não havia alternativa correspondente, sendo o gabarito apresentado pela banca examinadora contrário à norma. Afirma que o enunciado da questão apresentou inversão da ordem sintática do texto da lei, o que teria resultado em alteração semântica e, consequentemente, modificação do sentido expresso da norma. De acordo com o enunciado da questão no 48 da prova tipo C, o candidato deveria assinalar “a alternativa que contempla o planejamento, a gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade” (ID Num. 48787744, pág. 7). Dentre as 05 alternativas oferecidas ao candidato, o item ‘C’ previa: “Identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua implantação e sua execução”. A própria agravante afirma que a questão diz respeito ao art. 21, caput e inciso II, da Lei no 12.587/2012 – que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana –, que dispõe: Art. 21. O planejamento, a gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade deverão contemplar: (...) II - a identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua implantação e execução; Vê-se que o enunciado da questão reproduz a literalidade da lei, não sendo possível, a princípio, constatar a noticiada ilegalidade. Importante destacar que a Lei no 12.587/2012 foi incluída no conteúdo programático do edital do certame, especificamente no item 3.4 do Anexo I – “Legislação Federal Aplicada ao Trânsito e ao Transporte: (...) 2 Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei no 12.587/2012)” (ID Num. 162013715, pág. 11 – autos de origem). Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, não é possível vislumbrar ilegalidade na questão do concurso e, por conseguinte, a probabilidade do direito. Dessa forma, ainda que haja o risco de dano, tendo em vista que, de acordo com informação contida nos autos de origem, o curso de formação teve início em 06/07/2023, a ausência da probabilidade do direito alegado impede a concessão da medida de urgência. Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP